Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR REVENDEORA DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA À AGRAVANTE PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO BEM NO FEITO EXECUTIVO. PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO FÁTICO E JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DANO INVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a agravante alega ter adquirido o veículo antes da determinação judicial de penhora, o que justificaria o seu pedido para se levantar a restrição de transferência do bem.
1.2. A agravante não logrou comprovar a referida aquisição do veículo, por meio de juntada de DUT ou comunicação de transferência formulada perante o DETRAN ou mesmo comprovante de pagamento pelo automóvel.
1.3. A agravante é revendedora de veículos e a procuração que lhe foi outorgada pelo proprietário do veículo ou mesmo a posse do bem não tem o condão de comprovar a alegada aquisição do veículo pela recorrente, sendo, ao revés, de praxe a lavratura desse instrumento pelo proprietário que deseja alienar seu veículo por meio de revendedora e entrega o bem a esta, possibilitando que seja examinado por potenciais compradores que comparecem ao estabelecimento.
2. O levantamento da restrição, neste momento processual, importa em dano reverso ao credor que requereu a penhora, especialmente considerando-se que não foram encontrados outros bens do devedor e a procuração foi por ele outorgada quando já havia sido citado no feito executivo.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicados.